Tribunal: TJMMG
Processo: 2000102-89.2022.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000102-89.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 09/07/2024 Publicação: 15/07/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DOS FATOS, DAS PROVAS E DO ACÓRDÃO COM BASE UNICAMENTE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Cleber Alexandrino de Paiva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados com o intuito de modificar o acórdão embargado, bem como para presquestionamento. Em sessão de julgamento no dia 11 de junho de 2024, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição. Agora, o embargante alega que: [...] Aberta e iniciada a sessão de julgamento da presente ação, pelo Exmo. Desembargador Relator da primeira câmara cível do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Dr. OSMAR DUARTE MARCELINO, procedeu a leitura do relatório e, na sequência, pronunciou o seu voto conforme consta do v. Acórdão (Evento nº 21), que foi seguido pelos demais doutos desembargadores daquela egrégia câmara cível. Ocorre que Excelências, verifica-se graves contrariedades, omissões e erros no v. acórdão de (evento 21), isso porque os argumentos trazidos pelo douto desembargador relator são contrários as provas constantes dos autos, conforme será demonstrado e comprovado no quadro adiante. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E o embargante apresenta um quadro em que promove uma impugnação ao entendimento dos julgadores no acórdão, fundamentando cada entendimento com a contrariedade que ele entende existir no cotejo da sua visão acerca das provas. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, determinei a abertura de vista ao embargado – Ministério Público do Estado de Minas Gerais –, que se manifestou no Evento 32. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto não existem omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. O embargante efetivamente quer adequar o entendimento deste relator, e os entendimentos dos eminentes desembargadores, ao seu ponto de vista pessoal sobre as matérias, sobre os fatos e sobre as provas, como se fosse um novo recurso de apelação, mas isso não é possível, notadamente porque não é ele quem escolhe o pensamento do magistrado acerca das questões. A verdade é que a decisão embargada, completa e eficaz, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais os desembargadores decidiram pela rejeição da preliminar e pela manutenção da sentença, negando provimento ao apelo de origem. Nem mesmo a peça de embargos esconde essa intenção de reavaliação das provas conforme a visão pessoal do embargante. Lado outro, o juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das suas teses, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando a decisão apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o seu afastamento do entendimento e da pretensão da parte. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, alguma omissão, alguma contradição ou alguma obscuridade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de julho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator